Tribunal: TJBA
Processo: 8202481-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8202481-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JUREMA CORREIA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE. CONSUMIDORA IDOSA. MAJORAÇÃO ACUMULADA SUPERIOR A 150%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DA ANS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA LEI 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela operadora de saúde contra sentença (ID 104045727), integrada pela decisão que julgou os embargos de declaração (ID 104045734).

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular reajustes anuais e por sinistralidade aplicados entre 2022 e 2025, os quais elevaram a mensalidade de
R$ 3.326,91
para
R$ 8.301,82
. A decisão reconheceu a abusividade e declarou a nulidade dos reajustes anuais e por sinistralidade aplicados nos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025; determinou a revisão do contrato, aplicando-se os índices da ANS; e condenou a acionada a devolução dos valores pagos a mais, a partir de março de 2022, com os consectários legais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: a) se os reajustes anuais e por sinistralidade aplicados em contrato coletivo por adesão, que somaram mais de 150% em três anos, são abusivos perante consumidora idosa; b) se houve cumprimento do dever de informação e transparência na demonstração da base atuarial; c) se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior; d) se os consectários legais devem observar a Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

4. Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), sendo a responsabilidade da operadora pautada na boa-fé objetiva e no dever de transparência.

5. Nos planos coletivos, a validade do reajuste por sinistralidade está condicionada à demonstração de base atuarial idônea e ao cumprimento do dever de informação. No caso, a operadora apresentou documentos unilaterais e extratos genéricos (IDs 104045261 a 104045264) que não permitem o efetivo controle e fiscalização pela consumidora sobre a formação do preço, violando o dever de clareza (art. 6º, III, CDC).

6. A majoração acumulada superior a
150%
em três anos (14,97% em 2022; 29,95% em 2023; 22,90% em 2024; e 35,90% em 2025) é abusiva por impor onerosidade excessiva e comprometer a subsistência de pessoa idosa, cujos rendimentos líquidos são inferiores ao valor da mensalidade (IDs 104045233 a 104045235). Tal prática configura a "expulsão branca", vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A conduta da operadora viola o
Estatuto do Idoso
e o
art. 51, IV, do CDC
, justificando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual mediante a aplicação dos índices da ANS para planos individuais como parâmetro de razoabilidade.

8. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme determinado na sentença, mantendo-se o dever de restituição diante da cobrança de índices abusivos e sem transparência que configuram conduta contrária à boa-fé objetiva.

9. Mantêm-se os consectários legais fixados na decisão de Embargos de Declaração (ID 104045734), que adequou o julgado à
Lei nº 14.905/2024
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusivo o reajuste anual e por sinistralidade em plano de saúde coletivo que, somado de forma sucessiva, impõe onerosidade excessiva e compromete a permanência de consumidor idoso no contrato. 2. A ausência de demonstração transparente e auditável da base atuarial que justifica aumentos desproporcionais autoriza a substituição pelos índices da ANS para planos individuais."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8202481-21.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
e, como apelada,

JUREMA CORREIA SANTOS
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a)